Tribunal: STF
Processo: RE 1381479
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE - LEI QUE RESPALDA O PRECATÓRIO DECLARADA INCONSTITUCIONAL - COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ESCOADO O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM IMPUGNAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO VIA AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo c. STF no RE nº 729.631 e no RE nº 730.462 (repercussão geral).



    2. No caso, o ajuizamento da presente ação declaratória se deu após escoado o prazo da ação rescisória, inviabilizando revisitar o entendimento sedimentado no Mandado de Segurança guerreado.



    3. Ação julgada improcedente.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.935, de 1987, do Espírito Santo, que conferiu a servidores públicos locais reajuste trimestral a partir de índice federal de correção monetária. Alude ao enunciado nº 681 da Súmula do STF. Discorre sobre a relativização da coisa julgada inconstitucional. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que razão assiste ao recorrente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Da mesma forma, não há mais espaço para controvérsia no tocante à relativização da coisa julgada quando o título executivo estiver fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo STF. 



    5. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir transcritos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06/12/2021, p. 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.730-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 p. 11/10/2019).



    6. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, envolvendo o pagamento de precatório a servidores do Estado do Espírito Santo, em decorrência no previsto na Lei estadual nº 3.953, de 1987, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.383.608-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 07/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.339.781-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 10/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal. 



    2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral. 



    3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    (RE nº 1412.502-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    7. Mister ressaltar que, ante a confirmação de contrariedade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal, a legislação vigente confere ao Relator proceder ao provimento do recurso extraordinário, considerado o teor do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Analisando recurso envolvendo o ora recorrente, em situação idêntica, este Relator havia concluído pela impossibilidade de prosseguimento do extraordinário, considerada respectiva interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional. Entretanto, tal óbice foi superado recentemente no âmbito da Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.443.597/ ES, in verbis: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso extraordinário. Indicação do dispositivo constitucional apontado como violado. Fundamentação suficiente para a admissão do apelo extremo com base na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. A petição do apelo extraordinário veicula alegação de afronta pela Corte de Origem ao princípio da coisa julgada, além de citar expressamente, em várias passagens da petição recursal, o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o qual permite o conhecimento do recurso com base na alínea a do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 3. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 4. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 1.443.597-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023).



    9. Ante o exposto, em observância do princípio da colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma da al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no que estabelecida a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarada a inexistência da obrigação envolvendo a Lei estadual nº 3.953, de 1987, do Espírito Santo, reformar o acórdão recorrido, julgando procedentes os pedidos iniciais, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator